Tribunal: TJMT
Processo: 1018876-97.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018876-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE HENRIQUE ALVES DA CRUZ - CPF: 018.755.491-96 (RECORRENTE), LETICIA ALVES ANDRADE - CPF: 025.789.791-70 (ADVOGADO), JOAO PAULO NOGUEIRA MICHIURA - CPF: 703.477.941-49 (RECORRENTE), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (RECORRIDO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1018876-97.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1018876-97.2023.8.11.0001

Recorrente:

Associação dos Colecionadores de Veículos Antigos e Raros do Mato Grosso

Recorridos
:
André Henrique Alves da Cruz e João Paulo Nogueira Michiura

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - REPARAÇÃO DE VEÍCULO - DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA NO CONSERTO - PRAZO NÃO CUMPRIDO - CIRCUSNTÂNCIA INCONTROVERSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - EXPECTATIVA LEGÍTIMA – FRUSTRAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL PELOS DANOS DECORRENTES DA DEMORA - DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A demora excessiva em reparo de veículo é considerada ato ilícito passível de indenização, sobretudo quando o automóvel é objeto de trabalho.

A prestação de serviço deficitário é conduta contratual ilícita que faz presumir o prejuízo imaterial ocasionado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1018876-97.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1018876-97.2023.8.11.0001

Recorrente:

Associação dos Colecionadores de Veículos Antigos e Raros do Mato Grosso

Recorridos
:
André Henrique Alves da Cruz e João Paulo Nogueira Michiura

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Associação dos Colecionadores de Veículos Antigos e Raros do Mato Grosso

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
188332195
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais aos recorridos na importância de R$ 7.362,00 (sete mil trezentos e sessenta e dois reais
)
, e ao pagamento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

202519761
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente os pedidos autorais. Sustenta a ausência de conduta ilícita do recorrente, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente.

Contrarrazões (Id.
202519769
) pugnam pelo desprovimento do recurso interposto e

a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1018876-97.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1018876-97.2023.8.11.0001

Recorrente:

Associação dos Colecionadores de Veículos Antigos e Raros do Mato Grosso

Recorridos
:
André Henrique Alves da Cruz e João Paulo Nogueira Michiura

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), os integro a este voto.

Inicialmente, consigno que: "
O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais proposta por
André Henrique Alves da Cruz e João Paulo Nogueira Michiura em
face da
Associação dos Colecionadores de Veículos Antigos e Raros do Mato Grosso
, em razão de falha na prestação de serviço diante da demora excessiva e injustificada no conserto do veículo, objeto da lide.

O conjunto probatório revela que os autores recorridos se evolveram em uma colisão, com seus respectivos veículos no dia 30 de novembro de 2022.

Verifica-se que houve o acionamento do sinistro junto à recorrente com a abertura do Termo de Acionamento de Colisão em 01/12/2022.

Entretanto, o veículo do autor, João Paulo, somente lhe foi entregue devidamente consertado em 11 de maio de 2023.

Assim, conforme se observa nos autos, o recorrido foi privado da utilização de seu veículo pelo período superior a 04 (quatro) meses, em razão da demora injustificada da recorrente, em promover os reparos decorrentes de acidente de trânsito.

Em contraponto, embora a recorrente alegue, em suas razões recursais, que a demora do conserto do veículo decorreu de fatos de terceiros (oficina credenciada), ainda, assim tem responsabilidade solidária e objetiva pela falha na prestação de serviços.

Além disso, não se sustenta a versão defensiva que a demora na entrega das peças decorreu, também, por força maior, em razão do período pandêmico, pois a data do acidente em questão é posterior ao período alegado.

Portanto, diante das provas acostadas aos autos, contata-se que não se aplica ao caso a cláusula prevista no contrato celebrado entre as partes que prevê a possibilidade de atraso por 90 (noventa dias), por questões de peças indisponíveis no mercado.

Registre-se que se tratando a associação de pessoa jurídica de direito privado, que presta serviços de proteção automotiva, mediante remuneração mensal, paga por associados, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, estando presente, in casu, a figura de fornecedora da recorrente, cujo conceito vem
estabelecido pelo artigo 3.º, § 2.º, do referido código
in verbis
:

Artigo 3.º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,

pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1.º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2.º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista
.

Além disso, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, foi estabelecida a regra da solidariedade no que respeita à reparação de danos sofridos pelo consumidor, de modo que a responsabilidade é imputada a todos os que tenham participado, de forma direta ou indireta, da cadeia de fornecimento, interferindo na relação em qualquer fase, seja na produção, oferta, distribuição ou venda. Logo, não há que se falar em irresponsabilidade da recorrente, razão pela qual a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. REPARAÇÃO DE VEÍCULO. DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA NO CONSERTO. PRAZO NÃO CUMPRIDO. CIRCUSNTÂNCIA INCONTROVERSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. FRUSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA PELOS DANOS DECORRENTES DA DEMORA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre segurador e segurado, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito e passível de reparação. 2- A prestação de serviço deficitário é conduta contratual ilícita que faz presumir o prejuízo imaterial ocasionado, em especial no caso dos autos no qual houve a quebra de confiança por parte da seguradora. 3- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MT - RI: 10019668920238110002, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).”

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - RELAÇÃO DE CONSUMO – DIVERSOS ENCAMINHAMENTOS À OFICINA – AR CONDICIONADO – VEÍCULO – PAINEL DANIFICADO - DEMORA NO CONSERTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL FIXADO DENTRO DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Nos termos do art. 12 do Código de defesa do consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores. Configurada a falha na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes artigo 14 do mesmo diploma legal.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001397-09.2021.8.11.0051, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 28/09/2023)”

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024